Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização dos danos sofridos em razão do seu desligamento da plataforma.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos consiste em verificar a suposta ilegalidade praticada pela ré, qual seja, a rescisão contratual realizada de forma unilateral, ante o descumprimento, pelo autor, dos Termos e Condições da plataforma Uber.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Veja: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
4. Inicialmente, deve-se afirmar não ser possível sujeitar alguém à continuidade de um contrato, segundo o princípio da liberdade de contratar, positivado no artigo 421 do Código Civil. Nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos os quais justifiquem o afastamento dessa presunção.
5. Por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil.
6. No caso dos autos, nota-se ter a ré agido dentro dos moldes pactuados no contrato. Verifica, também, ter a ré dado uma notificação ao autor, mesmo não se fazendo necessária o encaminhamento de notificação prévia pela Uber, conforme se depreende da cláusula 12.2 do contrato, a qual trata da rescisão contratual.
7. Nesse cenário, verifica-se ter sido a rescisão motivada pelo descumprimento dos termos de uso e código de conduta, havendo cláusula contratual a qual permite, nesses casos, que a rescisão se dê independentemente da prévia notificação.
8. Deve-se destacar não constituir a empresa apelante, o único serviço de intermediação de transporte por meio de aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, pois esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias as quais não se verificam no caso em tela. Assim, não há nulidade, porquanto o apelante possuía ciência da conduta a qual lhe era exigida, quando da assinatura do contrato.
9. Ademais, não se pode cogitar a possibilidade de indenização por alegados lucros cessantes, em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. O autor tinha a opção de se registrar em plataforma concorrente ou de se dedicar a qualquer outra atividade laboral, uma vez que não existia qualquer impossibilidade física ou jurídica imposta pela parte requerida.
10. Não havendo a configuração de ato ilícito decorrente do desligamento do autor da plataforma da ré, decorrente da rescisão contratual, inexiste responsabilidade civil que justifique o pleito de indenização por danos morais, os quais foram devidamente rejeitados pelo juiz singular.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelo conhecido e não provido.

Artigos relevantes citados: artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344308, Rel(a) Des(a) Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1147310, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível,j.31.01.2019; TJDFT, Acórdão 1878112 , Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.6.2024.